Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721271-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0085954-30.2009.8.07.0001, movido em face de WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SREI para localização de imóveis do executado, bem como o de penhora sobre 30% da complementação de aposentadoria e deferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravante (ID 65298772, origem). Nas razões (ID 17413488), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial em face do agravado, cujo objeto é contrato de prestação de serviços advocatícios, a qual já se prolonga por mais de 10 (dez) anos. Afirma já ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de 30% dos proventos advindos de aposentadoria complementar do executado. Destaca admitir a jurisprudência majoritária a penhorabilidade mitigada, aplicada para penhorar apenas uma parcela do saldo dos vencimentos/salários do devedor. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% (trinta por centos) dos proventos percebidos pelo executado a título de aposentadoria complementar, até a quitação do débito. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo – ID 17685099. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual da aposentadoria complementar do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser o agravado servidor aposentado do Distrito Federal. Conforme declaração de imposto de renda do exercício 2020/2019, recebeu a título de proventos a quantia total de R$ 165.018,12 (cento e sessenta e cinco mil, dezoito reais e doze centavos) (ID 64064918, origem). Ainda, conforme contracheque relativo ao ano 2015, sua remuneração bruta à época era de R$ 13.751,51 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) (ID 37521487, pág. 04, origem). Por outro lado, o recorrente pleiteia o percebimento do seu crédito, após diversas tentativas infrutíferas. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento em mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, não há informação atual acerca do rendimento líquido, tampouco das despesas do recorrido. Assim, conquanto a remuneração percebida pelo agravado detenha a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, não permite que a dedução se dê em patamares elevados – sob pena de afrontar direitos fundamentais do devedor. Desse modo, entendo como percentual mais condigno ao caso concreto 10% (dez por cento) da aposentadoria do devedor. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos percebidos pelo executado a título de aposentadoria complementar, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator